Tribunal: STF
Processo: RE 586789
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-23
Data de publicação: 2009-04-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 108, I, c, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA EXAME DE MANDADO DE SEGURANÇA, QUANDO UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL, CONTRA ATO DE JUIZ FEDERAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.